Tribunal: TJMT
Processo: 1016584-53.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016584-53.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06.881.898/0001-30 (APELANTE), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA
LAVRADA PELO
PROCON. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal, mantendo certidão de dívida ativa oriunda de multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nulidade por ausência de motivação da decisão administrativa; (
ii
) saber se o não comparecimento à audiência administrativa configura infração; (
iii
) saber se é indevida a aplicação da agravante por reincidência; e (
iv
) saber se o valor da multa viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3.
A decisão administrativa encontra-se devidamente motivada, apresentando exposição adequada dos fatos, da conduta infracional e dos fundamentos normativos utilizados, satisfazendo a exigência do art. 2º da Lei nº 9.784/99.

4.
O não comparecimento injustificado à audiência administrativa caracteriza infração ao art. 55, § 4º, do CDC, c/c art. 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/97, constituindo descumprimento de determinação legítima do órgão de defesa do consumidor.

5.
A reincidência restou devidamente
certificada
, cabendo ao fornecedor demonstrar a inexistência de decisões administrativas anteriores, ônus do qual não se desincumbiu.

6.
O valor da multa foi fixado dentro dos parâmetros legais do art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, não se verificando desproporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. O não comparecimento injustificado à audiência administrativa convocada por órgão de defesa do consumidor caracteriza infração
do dever legal de prestar informações e colaborar com as determinações administrativas
. 2. A multa administrativa aplicada dentro dos parâmetros legais e observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não comporta redução."

--------------------

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.784/99, art. 2º, caput e parágrafo único, inc. VII; CDC,
arts
. 55, § 4º, e 57; Decreto nº 2.181/97, art. 33, § 2º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1018719-48.2016.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 08.06.2021; TJMT, N.U 0013414-71.2014.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 29.05.2023
; TJMT,
N.U 1000078-09.2021.8.11.0050,
Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
26/02/2025
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de apelação cível interposta por
FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá
(
MT
)
que, nos autos da ação de embargos à execução fiscal
n.
1016584-53.2022.8.11.0041
, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pleito inicial, mantendo incólume a Certidão de Dívida Ativa nº 2021447086, oriunda de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT em razão de infração às normas consumeristas.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, preliminarmente,
nulidade da decisão administrativa por ausência de motivação específica, sustentando que o ato sancionador possui caráter genérico, desprovido de análise individualizada, em violação ao art. 2º da Lei Federal nº 9.784/99.

No mérito, contesta a violação ao art. 55, § 4º, do CDC e art. 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/97, argumentando que: (i) inexiste obrigação legal de comparecimento às audiências conciliatórias; (
ii
) prestou informações adequadas ao órgão; e (
iii
) compareceu posteriormente à audiência.

Questiona a aplicação da agravante por reincidência ante a ausência de indicação do processo paradigma, configurando cerceamento de defesa.

Subsidiariamente, requer: (i) redução do
quantum
sancionatório com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (
ii
) limitação de juros e correção monetária à Taxa SELIC, fundado na EC nº 113/2021.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando procedentes os embargos à execução fiscal ou, subsidiariamente, reduzindo o valor da multa e determinando a atualização do débito exclusivamente pela Taxa SELIC.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso,
pelo não provimento do recurso de apelação.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata
-se de apelação cível interposta por
FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá
(
MT
)
que, nos autos da ação de embargos à execução fiscal
n.
1016584-53.2022.8.11.0041
, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pleito inicial, mantendo incólume a Certidão de Dívida Ativa nº 2021447086, oriunda de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT em razão de infração às normas consumeristas.

Na origem, a embargante alegou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2021447086, sustentando vícios no processo administrativo sancionador conduzido pelo PROCON/MT, bem como a inexistência de infração à legislação consumerista que justificasse a imposição da penalidade pecuniária.

Pois bem.

De início, a parte apelante
sustenta que a decisão administrativa padece de vício insanável, consistente na ausência de motivação e fundamentação específica, em afronta ao disposto no art. 2º,
caput
e parágrafo único, inciso VII, da Lei Federal nº 9.784/99.

Sabe-se que a
motivação dos atos administrativos constitui exigência do Estado Democrático de Direito, consubstanciando garantia fundamental do administrado contra eventual arbitrariedade do Poder Público. Todavia, o dever de motivar não se confunde com a exigência de
fundamentação exauriente, bastando que o ato administrativo exponha, ainda que de forma sucinta, os pressupostos de fato e de direito que determinaram a decisão.

Da análise d
a cópia integral do
processo administrativo acostado aos autos
(Id.
335816991
)
, verifica-se que a autoridade administrativa competente descreveu adequadamente a situação fática apurada, identificou a conduta infracional atribuída à embargante, indicou os dispositivos legais violados e explicitou os fundamentos que embasaram a imposição da sanção, inclusive considerando a reincidência da conduta.

A decisão administrativa consignou expressamente que a infração decorreu da inobservância do disposto no art. 33, § 2º, do Decreto Federal nº 2.181/97, combinado com o art. 55, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, em razão do não comparecimento à audiência administrativa designada
–
termo acostado no Id.
335816991
, Pág. 127
–
e da ausência de justificativa tempestiva.

Destarte, não se verifica a alegada ausência de motivação, porquanto a decisão administrativa apresenta exposição adequada dos fatos apurados, da conduta infracional e dos fundamentos normativos utilizados, satisfazendo plenamente a exigência legal.

Ademais, cumpre recordar que os atos administrativos gozam de presunção
juris tantum
de legitimidade e veracidade, incumbindo ao administrado o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a existência de vício que comprometa essa presunção. No caso vertente, a apelante não se desincumbiu desse ônus, limitando-se a tecer considerações genéricas sobre a suposta ausência de fundamentação.

Não há que se falar, portanto, em
nulidade da decisão administrativa por ausência de motivação.

Por outro lado, a parte
apelante sustenta que não incorreu em infração ao art. 55, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, tampouco ao art. 33, § 2º, do Decreto Federal nº 2.181/97, argumentando que o não comparecimento à audiência administrativa não configura conduta passível
de sanção, porquanto inexistiria previsão legal obrigando o fornecedor a comparecer às audiências conciliatórias.

Sobre o tema, o
art. 55, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor. Por sua vez, o art. 33 do Decreto Federal nº 2.181/97, que regulamenta o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, disciplina o procedimento administrativo de apuração de infrações às normas consumeristas, prevendo a realização de audiências e a obrigatoriedade de comparecimento das partes.

A audiência administrativa constitui instrumento essencial para a tentativa de conciliação entre consumidor e fornecedor, bem como para a instrução do processo administrativo. A convocação para comparecimento em audiência representa exercício legítimo do poder de polícia administrativa, devendo o fornecedor atender à determinação do órgão competente ou, ao menos, justificar tempestivamente eventual impossibilidade de comparecimento.

No caso dos autos, restou comprovado que a apelante foi regularmente notificada para comparecer à audiência administrativa, conforme aviso de recebimento datado de 05/06/2015, tendo a audiência sido realizada em 14/08/2015 sem a presença ou justificativa da empresa
(Id. 335816991 – Pág. 127)
. A ausência injustificada caracteriza descumprimento de determinação legítima do órgão de defesa do consumidor, configurando a infração administrativa que ensejou a aplicação da penalidade.

O fato
da
apelante ter comparecido a audiência
anterior, bem como
prestado informações
posteriores
não elide a infração já consumada. A conduta infracional se perfectibilizou
no momento em que
a empresa deixou de atender à convocação originária sem apresentar justificativa, sendo irrelevante, para fins de caracterização da infração, eventual comparecimento posterior
aos autos
.

Nesse sentido, a jurisprudência
do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe que
“
A prévia solução da reclamação não
exime o fornecedor do comparecimento à audiência designada pelo órgão fiscalizador, sob pena de descumprimento do dever legal de prestar informações e colaborar com as determinações administrativas
”
.

(N.U 1000078-09.2021.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 08/03/2025)
.

Outrossim, a alegação de que o consumidor foi posteriormente atendido não afasta a legitimidade da atuação sancionadora do PROCON. Com efeito, a função do órgão de defesa do consumidor transcende a tutela individual, alcançando a proteção do interesse público e a repressão de práticas que comprometam o equilíbrio das relações de consumo. A sanção administrativa possui caráter pedagógico e preventivo, visando desestimular a reiteração de condutas lesivas à coletividade de consumidores.

A
jurisprudência
do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe
ainda que
"A realização de acordo extrajudicial entre as partes não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/MT), o qual, em tais casos, não atua em defesa exclusiva do lesado, mas sim em proteção de toda a coletividade."
(TJMT, N.U 1018719-48.2016.8.11.0041, Rel. Des
a
. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08/06/2021)

A apelante sustenta
ainda
que a aplicação da agravante por reincidência seria indevida, porquanto não teria havido indicação do processo paradigma que justificasse o reconhecimento da conduta reincidente, configurando cerceamento de defesa.

Imperioso registrar, por oportuno, que a
reincidência constitui circunstância agravante prevista na legislação consumerista, devendo ser considerada na dosimetria da sanção quando o fornecedor já tiver sido anteriormente sancionado pela prática de infração da mesma natureza.

No caso, a decisão administrativa fez referência à existência de reincidência, consignando que a apelante já havia sido anteriormente autuada por condutas similares
, amparada na certidão acostada no Id.
335816991
– Pág. 157
. A mera alegação de ausência de indicação do processo paradigma não é suficiente para afastar a presunção de veracidade que milita em favor dos atos administrativos.

Competia à apelante, no exercício de seu direito de defesa, demonstrar concretamente a inexistência de decisões administrativas anteriores que configurassem a reincidência, ônus do qual não se desincumbiu. A simples negativa genérica, desacompanhada de prova, não é suficiente para infirmar a conclusão administrativa.

Ademais, ainda que se afastasse a circunstância agravante, tal providência não implicaria a anulação da sanção, mas apenas a eventual redução do
quantum
sancionatório,
o que não foi objeto de requerimento específico pela parte embargante, que se limitou a requerer sua redução, por suposta violação aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade
, circunstância essa que passo a analisar neste momento.

A apelante sustenta que o valor da multa administrativa viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, requerendo sua redução para patamar compatível com a gravidade da infração e a condição econômica do fornecedor.

O art. 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a pena de multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, respeitados os limites legais. A fixação do
quantum
sancionatório insere-se na esfera de discricionariedade administrativa, cabendo ao Poder Judiciário intervir apenas quando evidenciada manifesta desproporcionalidade ou ilegalidade.

No caso dos autos, a autoridade administrativa considerou os parâmetros estabelecidos na legislação de regência, procedendo à dosimetria da sanção de forma fundamentada. O valor da multa foi fixado dentro dos limites legais, observando-se a gravidade da infração, caracterizada pela ausência injustificada à audiência administrativa, e a capacidade econômica
da infratora, instituição financeira de grande porte e expressiva participação no mercado.

A sanção administrativa deve ser suficiente para cumprir sua dupla finalidade: punir o infrator pela conduta lesiva praticada e desestimular a reiteração de comportamentos similares. Para que produza o efeito preventivo desejado, a multa deve guardar relação com a capacidade econômica do infrator, sob pena de se tornar
inócua
.

Não se verifica, portanto, a alegada desproporcionalidade do valor da multa, que foi fixada em observância aos parâmetros legais e à capacidade econômica da infratora.

Nesse sentido,
"não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade".
(N.U 0013414-71.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2023,
Publicado
no DJE 29/05/2023).

A manutenção da multa em seu valor original preserva a efetividade do sistema de proteção ao consumidor e garante o cumprimento da função social da empresa, que deve pautar suas atividades pelo respeito aos direitos dos consumidores e pela observância das normas regulamentares aplicáveis ao setor.

Por derradeiro, a apelante requer a limitação dos juros e da correção monetária à Taxa SELIC, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Todavia
, observo que a matéria não foi ventilada na petição inicial dos embargos à execução fiscal, sendo suscitada apenas nas razões de apelação, o que configura inovação recursal
, situação que impõe o seu não conhecimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Por fim, considerando o não provimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) do montante final, em cumprimento ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026